Tribunal: STF
Processo: HC 104285
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. ORDEM DENEGADA. 


1. A pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares (alínea “c” do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal). Regra compatível com a garantia constitucional que atende pelo nome de duplo grau de jurisdição. Garantia que tem a sua primeira manifestação na parte final do inciso LV do art. 5º da CF, a saber: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Precedente: HC 94.567, da minha relatoria. 




2. Se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, abre-se ao Tribunal de Segundo Grau a possibilidade de devolver a causa ao mesmo Tribunal do Júri para novo julgamento. 




3. No presente HC, o acolhimento da pretensão defensiva implicaria o revolvimento e a revaloração de todo o conjunto
fático-probatório da causa, incompatíveis com a natureza processualmente contida do habeas corpus.  




4. Ordem denegada.